Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734884-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MENDES XANDECO AGRAVADO: SERGIO LIVIO SEVERO, VANESSA VON GLEHN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO MENDES XANDECO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do indecente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados VANESSA VON GLEHN e SERGIO LIVIO SEVERO contra CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, pela qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que a execução atinja o patrimônio da agravante e de outros sócios da primeira executada, e de outros cooperados da segunda devedora, com fulcro no art. 28, § 5o, do CDC. O agravante sustenta, em síntese, que sua inclusão no polo passivo da execução é indevida, pois sua responsabilidade pelas obrigações da cooperativa executada cessou com seu desligamento, ocorrido em 10 de outubro 2005, conforme previsto no estatuto social da entidade. Argumenta que o estatuto estabelece de forma clara as condições de demissão, eliminação e exclusão de cooperados, bem como a quitação de suas obrigações, e que, uma vez aprovado o balanço do exercício de retirada pela assembleia geral, o cooperado desligado se desvincula de qualquer obrigação perante a cooperativa. Invoca o art. 36 da Lei no 5.764/71, que dispõe que a responsabilidade do cooperado perante terceiros perdura apenas até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento, ressaltando que a assembleia geral ordinária que aprovou as contas do exercício de 2005 ocorreu em 2006, sendo que a ação principal foi proposta apenas em 2007, com sentença proferida em 2008, o que evidencia a ausência de vínculo obrigacional do agravante com a cooperativa quando constituída da obrigação em execução. Alega, ainda, que não participou de qualquer assembleia que tenha deliberado sobre a dívida ou seu rateio por cooperados que se retiraram da entidade, o que reforça a constatação de sua ilegitimidade passiva. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando quanto ao periculum in mora, que: “O risco de dano grave é iminente, pois a manutenção da decisão agravada submete o patrimônio do Agravante a atos de constrição por uma dívida que não lhe cabe, causando prejuízos irreparáveis.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário com relação a si, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao agravante. Preparo regular, conforme certificado no ID 75330628. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, pois, ao menos em tese, é possível provimento do recurso, sendo certo que a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode resultar na adoção de atos de constrição patrimonial em face do agravante. Antes da análise específica das circunstâncias que envolvem o caso em tela, cumpre tecer algumas considerações acerca da teoria da desconstituição da personalidade jurídica. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, surgiu no regramento normativo com a Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), que em seu art. 28 dispõe: Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (g.n.) Trata-se de previsão normativa aplicável à relação jurídica que deu ensejo à instauração do cumprimento de sentença originário, volvido ao recebimento de restituição de valores por consumidores, em razão do descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel na planta. Subjacente ao comando do dispositivo supramencionado, denota-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica concede ao juiz a possibilidade excepcional de desconsiderar a autonomia jurídica da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores, notadamente aos consumidores. Como se vê, sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. Assim, tratando-se de hipótese em que devem ser aplicadas as regras de defesa do consumidor, deve-se obstar que o ente jurídico sirva de escudo para frustrar a satisfação do crédito, ante a hipótese legal que permite a desconsideração de sua personalidade. No caso dos autos, especificamente quanto ao agravante ALESSANDRO MENDES XANDECO, deve-se observar que foi apontado pelos agravados como corresponsável pelo pagamento da obrigação pelo fato de ter sido constatado, em consulta realizada na Junta Comercial em 25 de fevereiro de 2021, que estava cadastrado como ocupante de cargo administrativo da COOPERATIVA HABITACIONAL DE SERVICOS NACIONAL, que figura como coexecutada nos autos de origem (ID 85787710). Considera-se, ainda, que o recorrente juntou aos autos documentos a fim de demonstrar que teria se retirado do cargo administrativo e da condição de cooperado, a pedido próprio, em 19 de outubro de 2005 (ID 146987896), o que foi formalizado no âmbito da cooperativa em assembleia geral realizada em 10 de janeiro de 2007 (ID 146987897), antes mesmo do ajuizamento da ação originária. Trata-se de circunstância que não permite confirmar, de plano, a procedência do pedido de redirecionamento da execução em face do agravante, pois, no caso de sociedade cooperativa, mesmo em relações jurídicas submetidas a legislação do consumidor, a responsabilidade decorrente da desconsideração da personalidade jurídica não recai indiscriminadamente sobre todos os cooperados, como ocorre com as sociedades empresárias, mas sobre os dirigentes que possuam mínima relação com o prejuízo suportado pelo exequente. A esse respeito, a orientação jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, a desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de associação conduta do dirigente ao prejuízo suportado pelo consumidor. No mesmo sentido, confira-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE RELAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA DO DO DIRETOR PARA O RESULTADO PATRIMONIAL CALAMITOSO. 1. A despeito de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedade cooperativa, para viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, de forma a alcançar o patrimônio dos seus diretores, faz-se necessário prova de que concorreram, mediante atos abusivos ou malfeitos gerenciais, para o resultado patrimonial calamitoso. Ausente tal prova, há que ser indeferido o pedido. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1773012, 0713759-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE RELAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA DO DIRETOR À SITUAÇÃO QUE ENSEJA A MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, a desconsideração da personalidade jurídica não prescinde da demonstração de associação mínima da conduta do diretor à situação que veio a ensejar a medida extrema. 2. In casu, não existem nos autos documentos que corroborem a tese de que os atos abusivos e malfeitos gerenciais foram praticados pelo agravante ou tenha concorrido de algum modo para o resultado patrimonial calamitoso. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1180147, 0717666-74.2018.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 26/06/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA HABITACIONAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. INATIVIDADE. INCLUSÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme que “mesmo sendo aplicada a teoria menor no presente caso, em que não se exige a prova do abuso da personalidade jurídica, o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa, como no caso do ora recorrente, que exerceu, por breve período, apenas o cargo de conselheiro fiscal, o qual não possui função de gestão da sociedade”. (REsp 1804579/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838453, 0753462-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que o pedido de desconsideração a personalidade jurídica formulado pelos agravados não atribui ao agravante qualquer irregularidade no exercício de cargo de gestão da cooperativa executada, que possa ter relação com a dívida objeto do litígio ou que tenha importado em prejuízo à saúde financeira da entidade, sentando-se apenas na constatação de que manteve vínculo como cooperado e que exerceu cargo de administração (ID 85787707). E nada a esse respeito foi objeto de apuração probatória, pois não foi estabelecida fase instrutória no pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilidade do agravante, no caso dos autos, também demanda melhor apuração sobre a possibilidade de suportar pessoalmente prejuízos da cooperativa após o prazo de 2 (dois) anos contados do desligamento da entidade, conforme disciplina o art. 1.003, parágrafo único, e art. 1.032, do Código Civil, considerando a data em que deixou de integrar os quadros de cooperados. Sobre essa ressalva, confira-se o seguinte precedente desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-DIRETORES. RETIRADA DO QUADRO SOCIAL HÁ MAIS DE ONZE (11) ANOS. ÓBICE. SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.031, DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS EX-DIRETORES AGIRAM COM ABUSO DE PODER OU QUE PRATICARAM ATOS DE MALVERSAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. 1.Rejeita-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado objetivando alcançar patrimônio de ex-diretores, quando sua retirada do quadro social da cooperativa executada ocorreu há mais de dois anos e, além disso, constata-se que inexistem provas de que, durante o período em que administraram a referida sociedade, agiram com abuso de poder ou praticaram atos de malversação do patrimônio. Precedente. 2.Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1934071, 0753365-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Nesse contexto, e abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do objeto do recurso, mostra-se necessária avaliação exauriente do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do recorrente, sob o crivo do contraditório, à luz dos entendimentos jurisprudenciais acima destacados, envolvendo fatos que não foram objeto de elucidação nos autos de origem. Essa constatação conduz à possibilidade, ao menos em tese, de restar provido o presente agravo de instrumento, justificando a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a execução fique sobrestada com relação ao agravante, até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica decretada nos autos de origem, apenas com relação ao agravante ALESSANDRO MENDES XANDECO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator